Tribunal: TJMT
Processo: 0010330-62.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010330-62.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), MAYNA DANTAS DE CARVALHO SANTOS - CPF: 855.499.831-68 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO — VEDAÇÃO PELA SÚMULA 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —— RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante dispõe a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa que resulte em alteração do sujeito passivo da execução.

2. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, na Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor da
GINCO URBANISMO LTDA
., declarou extinta a ação, com consequente exclusão imediata das CDA’s da relação de créditos do ente municipal (art. 39, Lei n. 4.320/64), sob pena de responsabilidade e desobediência (art. 330 do CP).

Em suas razões recursais (Id. 117318531), assevera que o magistrado
a quo
“
pautou-se no comando exarado pela Súmula no. 392 do STJ, sem se ater para a sua inaplicabilidade na presente hipótese. E o que é mais assustador, EXTINGUIU a execução fiscal por ilegitimidade passiva e nulidade dos títulos exequendos, em interpretação completamente ABSURDA e por que não dizer, deveras CÔMICA, haja vista que ao indeferir o pleito de redirecionamento, o mínimo que se espera é que a execução seja mantida contra o devedor originário
”.

Alega que, “em
09/04/2018, houve alienação do imóvel, conforme comprovado pelo pagamento do ITBI, a LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO (CPF n° 044.285.948-10). Sendo assim, ocorrendo a sucessão imobiliária posteriormente ao ajuizamento do executivo fiscal, o débito ora perseguido sub-rogou-se na pessoa do adquirente, conforme dispõe o art. 130 do Código Tributário Nacional, o que ensejou o pedido de redirecionamento da execução fiscal
”.

Por tais fundamentos, requer seja conhecida e provida a presente apelação, com reforma da sentença, para afastar a ilegitimidade passiva reconhecida de ofício e permitido o redirecionamento do feito.

Tempestividade certificada (Id. 117318533).

A apelada apresentou as contrarrazões (Id. 117318537 - Pág. 1 a 6), arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso, e, no mérito, o seu desprovimento.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o quadro não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c.
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A apelada argui, nas contrarrazões, preliminar de intempestividade do recurso, vez que a sentença objeto do apelo interposto, foi disponibilizada no DJE n. 10660, de 21 de janeiro de 2020 e publicada no dia 22 de janeiro de 2020, de modo que considerando o prazo de 30 (trinta) dias úteis para interposição (realizada em 22 de fevereiro de 2021), foi expirado em 09 de março de 2020, contabilizada inclusive a suspensão do prazo entre os dias 24 e 26 de fevereiro de 2020, em virtude do feriado de carnaval, como se infere da Portaria n.1555 – PRES de 04 de dezembro de 2019.

Sem razão.

Isso porque o prazo do processo encontrava-se suspenso por conta da Portaria-Conjunta 371/2020/PRES-CGJ, cujo teor estabeleceu a virtualização e digitalização dos processos físicos e seu peticionamento no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, como de medida de enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavirus, consoante certificação de Id.

117318521 - Pág. 1 e decisão proferida em 16/2/2021 (Id.117318529 - Pág. 1).

Vejamos enfrentamento sob o mesmo molde:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – DECORRENTE DA VIRTUALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO FISICO – PORTARIA-CONJUNTA 371/2020 PRES-CCJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Portaria-Conjunta 371/2020/Pres-CGJ foi estabelecida como medida de enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavirus, com intuito de dar andamento a prestação jurisdicional, a virtualização e digitalização dos processos físicos e seu peticionamento no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Após a digitalização integral do processo físico, e sua inserção no ambiente eletrônico, as partes serão intimadas para manifestarem quanto à integridade e autenticidade dos documentos, e em seguida, os autos serão encaminhados ao arquivo. (TJMT, Agravo de Instrumento: 1002058-44.2021.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 28/04/2021)

No caso em tela, a Procuradoria Municipal tomou ciência da digitalização dos autos em 22/2/2021 (117318530 - Pág. 1), na mesma data, interpôs o presente recurso de apelação.

Logo, não há reparos na certificação do serventuário, lançada no Id. 117318533.

Preliminar
rejeitada
.

II – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis o dispositivo da sentença recorrida:

“Assim, com fundamento nos Arts. 32, 34, 174, 130 e 131, todos do CTN c/c Arts. 15, 46 e 211 do Código Tributário Municipal de Cuiabá/MT e Art. 8°, § 2° da LEF, em obediência ao disposto nos Arts. 240, 332, incs. I e II, 771, § único, 802, 925 e 927, incs. Ill e IV, todos do CPC/2015, e Sumula STJ 392 e REsp STJ 1045472/BA, DECLARO NULOS estes títulos executivos extrajudiciais executados nestes autos, JULGO IMPROCEDENTE, COM JULGAMENTO DO MERITO, E DECLARO EXTINTA esta ACAO DE EXECUCAO FISCAL N° 10330-62/2014 - COD. 871062, promovida pelo MUNICIPIO DE CUIABA em desfavor de GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIDA - CNPJ N° 05.808.790/0001-50. Consequentemente, as CDA’s INSCRITAS COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO DE CUIABA DEVERAO SER CANCELADAS e/ou EXCLUIDAS imediatamente da relate de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei n° 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT - Gestão de Administração Tributaria da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABA, por for9a do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES deverá ser excluídas, por causa da ilegitimidade passiva da Parte Executada.

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei n° 6.380/1980 - L.E.F

[...]”

A insurgência recursal se restringe na possibilidade ou não de substituição do polo passivo na CDA.

O apelante argumenta que o magistrado
a quo
“
pautou-se no comando exarado pela Súmula no. 392 do STJ, sem se ater para a sua inaplicabilidade na presente hipótese. E o que é mais assustador, extinguiu a execução fiscal por ilegitimidade passiva e nulidade dos títulos exequendos, em interpretação completamente absurda e por que não dizer, deveras cômica, haja vista que ao indeferir o pleito de redirecionamento, o mínimo que se espera é que a execução seja mantida contra o devedor originário
”.

A pretensão não vinga. Explico.

Sobre o assunto, o Código Tributário Nacional e a Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6830/1980) estabelecem, dentre outros, os seguintes requisitos legais:

CTN

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Lei n. 6.830/1980

Art. 2o (...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...].

De fato, é possível a substituição da CDA, mas com o fim de regularizar erro material ou formal, de modo que não se pode modificar a sua legitimidade ou, ainda, desnaturar o seu teor. É o que se extrai do artigo 203 do CTN, vejamos:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

No presente caso, não se trata de erro formal nem material, mas substituição do polo passivo da demanda, conduta expressamente vedada pela Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Denota-se que a substituição da CDA deve ser requerida e fundada na verificação de erro formal ou material nela constante. Não é possível outro motivo para embasar a substituição do título, sob pena de se modificar o próprio lançamento, o que ocorre quando há alteração do sujeito passivo da demanda.

Inclusive o Município apelante foi advertido pelo Juízo de origem, ao proferir sentença de extinção parcial do processo nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, representada pela CDA n. 466505 (Id. 117318527 - Pág. 3) e n. 956169 (Id. 117318527 - Pág. 4), ora quitadas, e prosseguimento da CDA n. 858395 (Id. 117318527 - Pág. 5), como se pode observar da transcrição (Id. 117318527 - Pág. 57 a 58) abaixo:

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal, a qual postula a extinção parcial do feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC, bem como pugna pelo prosseguimento do feito com relação ao debito remanescente (fls. 50-61).

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitados os créditos representados pelas CDA's n.° 466505 e 956169, inseridas na inscrição n.° 04.4.21.022.0474.001, que instruíram a presente ação, e, consequentemente, julgo parcialmente extinto o processo nos termos do art. 924, II, do CPC.

No que tange a CDA n.° 858395, deve-se atentar que a faculdade de emenda ou substituição da CDA prevista no art. 2°, §8° da Lei n. 6.830/1980 e art. 203 do Código Tributário Nacional, tem limites, e restrita à correção de erros materiais e formais.

Nessa linha de raciocínio, a alteração do sujeito passivo da obrigação tributária não pode ser realizada mediante a mera correção da CDA, na medida em que implica em revisão do próprio lançamento do credito tributário.

Esse entendimento já está pacificado no C. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Sumula 392:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Registre-se também o entendimento firmado por ocasião do julgamento do REsp. 1.111.202/SP, mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973, que, nos termos do art. 34 do CTN, tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.

Assim, escolhido o sujeito passivo pela Fazenda Pública, e expedida a certidão de dívida ativa em nome dele, com o consequente ajuizamento da execução fiscal, não caberia ao exequente a alteração do polo passivo no curso da demanda.

Posto isso, indefiro o pedido de substituição do polo passivo para inclusão do novel proprietário do imóvel.

Manifeste-se a Fazenda Pública Municipal, em dez (10) dias, postulando o de direito e atualizando o debito, se for o caso, a fim de dar prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento por inercia.

Portanto, no caso concreto, incabível seria a alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, neste momento, por implicar na modificação do próprio lançamento tributário, conforme mencionado.

Assim, incontestavelmente, o apelante alterou a CDA, após atualização do crédito (Id.117318527 - Pág. 59 a 60), em claro desacordo com a Súmula n. 392 do STJ. Logo, sua tese recursal é totalmente insubsistente, pois confronta diretamente com que o entendimento sumulado pretende coibir.

Partindo dessa premissa, não há falar em substituição processual, uma vez que as CDA’s objeto da demanda estão eivadas de nulidade, conforme

disposto no artigo 202, § 5o, inc. I, da Lei Federal n. 6.830/80, segundo o qual, "
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros (...)
".

O entendimento permanece hígido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há falar em violação do art. 1.022 do Código Fux, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação do mencionado artigo.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, sedimentada em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp. 1.045.472/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 18.12.2009), a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

3. Ademais, a 1a. Seção do STJ, ao julgar o REsp. 1.111.202/SP, mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973, entendeu que nos termos do art. 34 do CTN, tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. 4.

Assim, escolhido o sujeito passivo pela Municipalidade, e expedida a Certidão de Dívida Ativa em nome dele, com o consequente ajuizamento da Execução Fiscal, não caberia ao exequente a alteração do polo passivo no curso da demanda.

5. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.168.943/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 28/2/2019)

E também nesta Corte de Justiça em ambas as Câmaras de Direto Público:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392, DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A substituição da CDA até a decisão de Primeira Instância, nos termos do art. 203, do CTN, e do art. 8o, § 2o, da Lei n. 6.830/1980, somente é facultada na hipótese de erro formal, ou material, no título executivo.

Impossibilidade de substituição no caso concreto, pretendendo o exequente a alteração do polo passivo, que configure modificação do lançamento, inadmitida tal mudança no curso da execução fiscal.

(N.U 0002180-64.2000.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA - REDIRECIONAMENTO PARA O NOVO POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO FISCAL CONTRA O DEVEDOR ORIGINÁRIO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E MUNICIPAL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É vedada a substituição do polo passivo na CDA, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Conforme disposto no art. 34 do Código Tributário Nacional, “o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. No mesmo sentido, os artigos 210 e 211 da Lei Complementar no 043/1997 (Código Tributário Municipal). (N.U 0502083-98.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

À luz do entendimento jurisprudencial consolidado, não há outro caminho senão a conclusão dada pelo juízo a quo, ante a impossibilidade substancial da CDA, como ocorre com a alteração do sujeito passivo.

Em face do exposto,
DESPROVEJO
o recurso interposto pelo ente municipal.

Inaplicável o § 11, art. 85, CPC, ante a ausência de arbitramento de honorários na origem.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022